Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO COM MANIFESTAÇÕES HEMATOLÓGICAS. BELIMUMABE (BENLYSTA). TEMA 6 E TEMA 1.234/STF. NOTA TÉCNICA ATUALIZADA DO DISTRITO FEDERAL RECONHECENDO BENEFÍCIO CLÍNICO. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS EFICAZES NA TABELA DO SUS. EVIDÊNCIA CLÍNICA INDIVIDUAL DEMONSTRADA. REJULGAMENTO APÓS CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO EM RECLAMAÇÃO. PROVIMENTO. FORNECIMENTO DETERMINADO.
I. Caso em exame
1. Ação proposta por paciente portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico contra o Distrito Federal, pleiteando o fornecimento do medicamento Belimumabe (Benlysta), não incorporado ao SUS.
2. Sentença julgou improcedente o pedido.
3. A autora interpôs apelação. O Tribunal deu provimento ao recurso, decisão posteriormente cassada pelo STF na Reclamação no 85.024/DF, com determinação de rejulgamento conforme os Temas 6 e 1.234.
4. Após a cassação, a autora juntou novos documentos. O Distrito Federal apresentou nota técnica atualizada reconhecendo benefício clínico individual e ausência de alternativas eficazes. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em definir se deve ser imposto ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento Belimumabe, não incorporado ao SUS, diante do rejulgamento determinado pelo STF, mediante verificação: (i) da legalidade da não incorporação pela Conitec; (ii) da existência de evidências científicas que sustentem eficácia e segurança do fármaco; e (iii) da inexistência de alternativas terapêuticas eficazes incorporadas ao SUS.
III. Razões de decidir
6. O acórdão anterior foi cassado pelo STF por ausência de exame dos critérios dos Temas 6 e 1.234, exigindo nova análise dos requisitos para fornecimento excepcional de medicamento não incorporado.
7. Nota técnica atualizada do Distrito Federal constatou que a autora é refratária às terapias disponíveis no SUS, que metotrexato não possui indicação para manifestações hematológicas, que ciclosporina tem evidência escassa, e que a paciente apresentou melhora sustentável com o Belimumabe, além de piora grave com a interrupção.
8. O documento técnico concluiu que o uso do Belimumabe produz benefício clínico individual e constitui opção terapêutica adequada, apesar da não incorporação pelo SUS por razões de custo-efetividade.
9. A ANS passou a exigir cobertura obrigatória do Belimumabe na saúde suplementar (RN no 645/2025), reforçando evidência robusta sobre eficácia e segurança.
10. Comprovadas refratariedade terapêutica, inexistência de alternativa eficaz incorporada, segurança e benefício clínico individual, atendem se os requisitos fixados pelo STF para fornecimento excepcional.
IV. Dispositivo
11. Deu-se provimento ao apelo da autora para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento Belimumabe (Benlysta), conforme prescrição médica.
______
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.366.243/SC (Tema 1.234 da Repercussão Geral); STF, RE no 566.471/RN (Tema 6).